Tribunal: STF
Processo: RE 1302023
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmou o entendimento do Juízo quanto à concessão da ordem, assentando a não incidência de subteto remuneratório sobre proventos. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos LV e LXIX, 18, 29, inciso V, e 37, inciso XI, da Constituição Federal. Articula com a existência de nulidades processuais. Quanto ao mérito, discorre sobre a possibilidade de fixação de subteto local em patamar inferior ao estabelecido na Constituição. 
    2. Observem o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    O mandado de segurança é instrumento hábil para amparar direito líquido e certo, demonstrado de forma inequívoca, consistente na manutenção do valor de pensão previdenciária, fixada com base na legislação em vigor ao tempo de sua instituição. Inteligência dos artigos 5°, LXIX, XXXVI e 37, XV, CF.
    No mérito, não merece reforma a sentença hostilizada.
    O exame dos autos evidencia que os impetrantes são servidores públicos municipais, aposentados antes mesmo da edição da referida lei municipal, não estando sujeitos à incidência do teto de 52% da remuneração total recebida pelo Prefeito, prevista em seu art. 61, porquanto, ao se aposentarem, de acordo com a constituição, adquirem um condição jurídica definida pelas normas em vigor à data de sua inativação, consoante a súmula 359 do STF.
    Dispõe o art. 39, § 5°, da CF, que “Lei da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI”. Qualquer legislação posterior deverá respeitar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. A Lei Municipal n° 01/91, que instituiu novo teto para remuneração de Servidores Municipais, não incide sobre proventos instituídos anteriormente à sua vigência. 
    Ressalte-se, ademais, que os artigos 29, V, e 48, XV, da Carta Magna, devem ser aplicados em consonância com o art. 37, XI, do mesmo diploma legal.
    A decisão recorrida pelo extraordinário está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº4.900, redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de abril de 2015, assentou a inconstitucionalidade da desvinculação entre os subtetos fixados por Lei local e os previstos na Constituição Federal. Confiram a ementa: 
    AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 
    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). 
    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 
    3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de ‘subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente. 
    Corroborando o precedente, confiram a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO ENTRE O SUBTETO DOS SERVIDORES E O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.223.022, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 2020).
    Por fim, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator